Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-52.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014459-52.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VAGNER LUIZ MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 999.920.351-53 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1014459-52.2024.8.11.0006.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
VAGNER LUIZ MONTEIRO DE SOUZA.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/11 A 1o/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COISA JULGADA PARCIAL RECONHECIDA
DE OFÍCIO
. LIMITES LEGAIS DE CONTRATAÇÃO OBSERVADOS NOS PERÍODOS POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do ente estatal, reconheceu a coisa julgada quanto ao pedido de FGTS anterior a dezembro/2022 e validou as contratações temporárias posteriores (02/2023 a 11/2024), julgando improcedente o pedido de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada quanto ao pedido de FGTS referente a períodos já apreciados em processo anterior; (ii) determinar se as contratações temporárias posteriores (2023–2024) respeitaram os limites legais; e (iii) estabelecer se, reconhecida a validade dos contratos, é devido o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede nova apreciação do pedido de FGTS relativo ao período anterior a dezembro/2022, já decidido definitivamente no processo no 1011340-54.2022.8.11.0006, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

A análise da presente demanda deve se restringir aos vínculos posteriores a dezembro/2022, não sendo possível computar período já abrangido por ação anterior.

As contratações celebradas entre fevereiro/2023 e novembro/2024 totalizam 21 meses e respeitam o prazo máximo de 30 meses previsto na LCE no 600/2017, com as alterações das LCs no 719/2022 e no 755/2023, não se configurando extrapolação temporal ou desvirtuamento.

A natureza essencial e permanente da atividade de professor não invalida contratações temporárias realizadas dentro dos critérios objetivos fixados pelo art. 37, IX, da CF/1988 e pela legislação estadual vigente.

A Súmula 466 do STJ condiciona o direito ao FGTS à nulidade da contratação por ausência de concurso público; sendo válidos os vínculos analisados, inexiste direito ao FGTS.

A decisão monocrática aplica corretamente a legislação de regência e a jurisprudência desta Turma Recursal, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a rediscussão de parcelas de FGTS já apreciadas em processo anterior, limitando a análise aos períodos não abrangidos pela decisão transitada em julgado.

A contratação temporária é válida quando observados os prazos e requisitos estabelecidos pela legislação estadual de regência.

A validade da contratação temporária afasta o direito ao recebimento do FGTS, inexistindo nulidade a justificar sua condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 9.099/1995, art. 55; LCE/MT no 600/2017, arts. 1o, 2o e 11; LC/MT no 719/2022; LC/MT no 755/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 466.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 311171386), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e julgando
improcedente
a pretensão deduzida na inicial.

O processo teve origem em ação de cobrança de FGTS ajuizada pelo agravante, na qual pleiteou o reconhecimento da nulidade de contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso e o consequente pagamento do FGTS para o período de julho/2015 a dezembro/2024.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando nulos os contratos mantidos entre as partes no período indicado e condenando o reclamado ao pagamento do FGTS, com atualização monetária e juros.

Em decisão monocrática, este Relator deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo, de ofício, a ocorrência de coisa julgada em relação ao pedido de FGTS referente aos períodos anteriores a dezembro/2022, e considerando válidos os contratos temporários celebrados entre fevereiro/2023 e novembro/2024, por estarem dentro do prazo legal previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) impossibilidade de reconhecimento da coisa julgada para os períodos objeto da presente ação; b) omissão quanto à análise do tempo total de contratação; c) necessidade de consideração da natureza essencial e permanente da atividade de professor; e d) acerto da sentença de primeiro grau que deve ser restabelecida.

Em contrarrazões (ID 319402856), o agravado defende a validade da contratação temporária realizada conforme a Lei Complementar no 600/17, argumentando que não houve nulidade na contratação, que foi precedida por processo seletivo, e que, portanto, não há direito ao FGTS.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada
não
merece reforma.

Primeiramente, quanto à alegação de impossibilidade de reconhecimento da coisa julgada, a decisão agravada acertadamente reconheceu,
de ofício
, a ocorrência de coisa julgada em relação ao pedido de FGTS referente aos períodos anteriores a dezembro/2022,
já apreciados em processo anterior (no 1011340-54.2022.8.11.0006) com decisão transitada em julgado
. Este reconhecimento está em consonância com o princípio da segurança jurídica, impedindo a rediscussão de matérias já definitivamente decididas.

É importante destacar que o período compreendido entre julho de 2015 a dezembro de 2022 não pode ser considerado para contagem do prazo quanto às contratações, tendo em vista já ter sido utilizado nos autos de no 1011340-54.2022.8.11.0006, conforme corretamente observado na decisão agravada. Assim,
a análise da presente demanda deve se restringir exclusivamente aos contratos celebrados
após
esse período
.

No que tange à alegada omissão quanto à análise do tempo total de contratação, verifica-se que
a decisão monocrática examinou adequadamente os contratos celebrados entre fevereiro/2023 e novembro/2024, constatando que estes respeitaram o prazo máximo previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017
, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, com redação dada pela LEC no 719, de 24/3/2022 e pela LCE no 755, de 12/1/2023, estabelece o seguinte:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público
:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo de
:

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV
, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (
Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023
)

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo
;

No caso em análise,
os contratos do agravante totalizaram
21 meses
(de fevereiro/2023 a dezembro/2023 e de fevereiro/2024 a novembro/2024), respeitando, portanto, o limite legal
.

Quanto ao argumento relativo à natureza essencial e permanente da atividade de professor, embora relevante, não tem o condão de, por si só, invalidar contratações temporárias realizadas dentro dos parâmetros legais.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, cabendo à legislação infraconstitucional estabelecer os casos específicos.

Ressalta-se que, conforme a Súmula 466 do STJ, o direito ao saque do FGTS está
condicionado
à declaração de nulidade do contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. No entanto, como bem observado na decisão agravada,
a contratação temporária do agravante observou os critérios previstos na legislação estadual, sendo, portanto, válida, o que afasta o direito ao recebimento do FGTS
.

Por fim, quanto ao pedido de restabelecimento da sentença de primeiro grau, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, que reconhece a validade dos contratos temporários que respeitam os prazos previstos na legislação estadual e, consequentemente, afasta o direito ao FGTS.

Ante o exposto, conheço do agravo de interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Condeno o agravante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025